Tribunal: STF
Processo: Rcl 62967
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 611.503 E 730.462. TEMAS 360 E 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Regiane Xavier dos Santos, em 12.10.2023, contra a seguinte decisão proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, Relator do Recurso Extraordinário n. 1.428.753, pela qual teria sido desrespeitado o assentado pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 611.503 e 730.462, paradigmas dos Temas 360 e 733 da repercussão geral:



    “(...) 6. O recurso deve ser provido. Isso porque o acórdão recorrido não está alinhado à decisão prolatada em controle abstrato de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento da ADI 4.173/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, firmou o entendimento de que a Lei nº 10.029/2000, ao estabelecer aos voluntários o direito de recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória, sem quaisquer vínculos empregatícios, trabalhistas ou afins, não viola os termos do art. 37, I, II e IX, da Constituição. Em seu voto, o Relator destacou que referidos dispositivos constitucionais tratam de categorias funcionais específicas, capazes de constituir vínculos jurídicos de natureza eminentemente diversa daquela disciplinada pela Lei nº 10.029/2000. (…)7. As relações instituídas entre a Administração Pública e os prestadores de serviço temporário são submetidas a regime jurídico próprio, sendo a eles assegurados somente os direitos previstos pela legislação específica de regência.



    8. No caso, apesar de a discussão envolver a Lei estadual nº 11.064/2002, que trata da remuneração dos Soldados PM Temporários do Estado de São Paulo, é certo que devem ser observadas as normas gerais sobre o tema, que estão dispostas na citada Lei nº 10.029/2000, de acordo com o que estabelecem os arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF/1988.



    9. Nesse sentido e envolvendo a citada lei paulista, confiram-se os seguintes julgados das duas Turmas desta Corte: ARE 1.069.595-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; ARE 1.03.348-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma.



    10. Ademais, as disposições da Lei federal nº 10.029/2000 que tocam na matéria objeto da presente ação rescisória foram declaradas constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal em controle abstrato de constitucionalidade, no julgamento da ADI 4.173/DF. E o acórdão rescindendo, ao manter condenação em verbas não contempladas naquela lei federal, discrepa do entendimento desta Corte.



    11. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para julgar procedente a ação rescisória. Ficam invertidos os ônus de sucumbência” DJe 23.52023).



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram acolhidos para esclarecimentos, sem alteração da parte dispositiva da decisão embargada.



    Na Sessão Virtual de 11.8.2023 a 21.8.2023, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto por Regiane Xavier dos Santos:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. SOLDADO TEMPORÁRIO. LEI FEDERAL 10.029/2000. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 4.173. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao declarar a constitucionalidade da Lei nº 10.029/2000, no julgamento da ADI 4.173, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assentou que a referida lei, ao estabelecer aos voluntários o direito de recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória, sem quaisquer vínculos empregatícios, trabalhistas ou afins, não viola os termos do art. 37, I, II e IX, da Constituição. 2. Tal entendimento foi reafirmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 1.231.242-RG (Tema 1.114), com a fixação da seguinte tese de julgamento: “o sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”. 3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser possível que uma decisão vinculante desta Corte tenha impacto em decisões anteriores transitadas em julgado, desde que proposta ação rescisória no prazo legal. O que não se admite é a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente (Tema 733 da repercussão geral). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (DJe 25.8.2023)



    Na Sessão Virtual de 22.9.2023 a 29.9.2023, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal rejeitou os embargos de declaração opostos por Regiane Xavier dos Santos.



    Ajuíza-se a presente reclamação contra a decisão proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso no Recurso Extraordinário n. 1.428.753.



    2. A reclamante alega que, “ante a admissão do então Recurso Extraordinário n. 1.428.753/SP, sobreveio a decisão monocrática publicada em 22/05/2023, de Relatoria do Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso, que, com a devida vênia, desconsiderou a garantia individual da coisa julgada nos autos nº 1047379-33.2015.8.26.0053/TJ-SP ao dar provimento ao referido Recurso Extraordinário interposto pela FESP em Ação Rescisória, desrespeitando a autoridade da tese fixada no Tema nº 733/STF (leading Case RE nº 730462) e no Tema nº 360/STF (leading Case RE 611.503)“ (fls. 4-5, doc. 1).



    Sustenta a “desconformidade do julgamento com o entendimento deste STF, tem-se imprescindível a procedência da presente reclamação, considerando que a aplicação de entendimento vinculante - Temas nº 733/STF, 360/STF – e a matéria voltada à coisa julgada (CRFB/88, art. 5º, XXXVI) são questões de ordem pública, ante o impedimento da rescisão de título executivo judicial por Tese de Repercussão Geral superveniente” (fl. 13, doc. 1).



     



    Requer “seja recebida e processada a presente reclamação constitucional, a ser distribuída por prevenção ao Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, prolator da decisão reclamada, com a imediata suspensão de efeitos da decisão reclamada [e] seja concedido ao Reclamante o benefício da Justiça Gratuita” (fl. 15, doc. 1).



    Pede “seja julgada procedente para o fim de cassar a decisão monocrática dos autos de Recurso Extraordinário nº 1.428.753/SP, publicada em 22/05/2023, e complementada pelas decisões publicadas em 10/07/2023 e 22/08/2023, em sede de Embargos de Declaração e Agravo Regimental, este último em análise pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que desconsiderou a garantia individual da coisa julgada nos autos nº 1047379-33.2015.8.26.0053/TJSP ao dar provimento ao referido Recurso Extraordinário interposto pela FESP em Ação Rescisória de nº 3001345-86.2019.8.26.0000, desrespeitando a autoridade da tese fixada no Tema nº 733/STF e (leading Case RE nº 730462) e no Tema nº 360/STF (leading Case RE 611.503)” (fl. 15, doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.



    5. Na espécie vertente, pretende a reclamante a cassação de decisão proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, Relator do Recurso Extraordinário n. 1.428.753.



    A reclamação não pode ter trânsito válido neste Supremo Tribunal por ser instrumento processual inapropriado para impugnar ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE TURMA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 52.155-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.4.2022).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 31.479-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.4.2019).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É inadmissível a reclamação interposta em face de decisões dos Ministros ou de órgãos fracionários do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento com aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil no percentual de 1%” (Rcl n. 33.064-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.8.2019).



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO DO STF. 1. Não cabe reclamação constitucional direcionada à cassação de decisões de Ministros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os atos emanados pelos seus órgãos, no exercício de suas competências legais e regimentais, são atribuíveis à própria Corte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 19.526-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2015).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA INTEGRANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação revela-se incabível quando invocado, como ato reclamado, decisão de Ministro ou de composição colegiada de turma integrante do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: Rcl 13.996-AgR, Relator Ministro Teori Zavascki, Pleno, DJe de 11/6/2013; Rcl 4.591-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/12/2009 e Rcl nº 8.301-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 9/10/2009. 2. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 15.790-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.3.2015).



    Esse entendimento foi reiterado ainda nos seguintes precedentes: Rcl n. 27.685-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.12.2017; Rcl n. 22.048-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 23.8.2016; Rcl n. 15.790-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.3.2015; Rcl n. 13.996-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe de 11.6.2013; Rcl n. 4.591-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 4.12.2009; e Rcl n. 8.301-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 9.10.2009. 



    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Encaminhe-se cópia da presente decisão ao Ministro Luís Roberto Barroso, Relator do Recurso Extraordinário n. 1.428.753.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora